Tribunal: STF
Processo: RE 1075350
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público admitido sem concurso. Estabilidade concedida pela Constituição Estadual, antes da instalação da Assembleia Constituinte. Diversidade do regramento estadual que não constitui contrariedade ao regramento nacional. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.